Tribunal: TJES
Processo: 0001365-51.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-51.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KLEBER LOPES AGUILAR
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001365-51.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEBER LOPES AGUILAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. 1. PENA-BASE. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA VIOLÊNCIA EXCESSIVA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INVIABILIDADE. 3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), fixando a pena em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A defesa objetiva, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada;
(II)
estabelecer se é devida ao réu a atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extrema violência empregada no delito, caracterizada por múltiplos golpes de faca que extrapolam a normalidade do tipo penal, demonstra culpabilidade acentuada e dolo intenso, justificando a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, mediante a valoração negativa da culpabilidade.

A lei não estabelece um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, cabendo ao julgador, em sua discricionariedade vinculada e com base em fundamentação concreta, aplicar fração de aumento que se mostre razoável e proporcional à gravidade do caso.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no âmbito do Tribunal do Júri, condiciona-se ao seu efetivo debate em plenário,
alegada pela defesa ou pelo próprio réu em seu interrogatório. Não havendo nos autos registro de que a tese da confissão foi ventilada pela defesa durante a sessão de julgamento, torna-se inviável o seu reconhecimento em sede de apelação

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A violência excessiva na prática do crime de homicídio constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base, com a ponderação negativa da circunstância judicial afeta à culpabilidade.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos crimes de competência do Tribunal do Júri exige que a matéria tenha sido expressamente debatida em plenário.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 65, III, ‘d’; art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EREsp n. 2.085.628/MG, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/6/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/5/2024.

STJ, AgRg no HC n. 945.010/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001365-51.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KLEBER LOPES AGUILAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KLEBER LOPES AGUILAR
em face de sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, acolhendo o veredito popular, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 01 de novembro de 2019, em Guriri, São Mateus/ES, o apelante e terceira pessoa, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam desferido golpes de faca contra Jeferson Bruno Gomes Soares, que veio a falecer.

Ao fim da instrução e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa busca a reforma da sentença exclusivamente no tocante à dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Edwiges Dias, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, que se restringe à análise da dosimetria da pena, matéria em que a soberania dos vereditos do Júri não impede a revisão pela instância superior.

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da operadora relacionada à culpabilidade.

Revendo a sentença, constata-se que a exasperação se mostra devidamente fundamentada, uma vez que a extrema violência empregada, evidenciada pelos múltiplos golpes de faca — ao menos seis perfurações e duas feridas incisas, extrapola a normalidade do tipo penal, demonstra um dolo intenso de matar e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Em linha com esse entendimento, compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/5/2024.

Sobre a fração de exasperação,
destaco que a lei não estabelece parâmetros para a eleição do patamar de recrudescimento da sanção penal, razão pela qual a jurisprudência ocupou-se do debate, vindo o Superior Tribunal de Justiça fixar compreensão no sentido de que “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração”, bastando que o critério seja proporcional e devidamente justificado pelo julgador (STJ,AgRg no HC n. 945.010/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024).

Logo, não se tratando de critérios matemáticos rígidos, a fundamentação concreta e a gravidade específica do caso permitem ao julgador, em sua discricionariedade vinculada, aplicar um aumento superior, como ocorreu na espécie, de forma razoável e proporcional.

Aliás, caso aplicada o parâmetro mais comum, ou seja, de 1/8 (um oitavo) da diferença entre penas máxima e mínima, a pena seria recrudescida em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, razão pela qual, o aumento empregado, de 3 (três) anos, à vista da agressividade excessiva do crime, mostra-se claramente legítimo.

Assim, mantenho a pena-base em 15 (QUINZE) ANOS de reclusão.

Adiante, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Ocorre, contudo, que revendo a ata da sessão de julgamento, trazida no id. nº 12298571, observo que não consta registro no sentido de a questão ter sido debatida em plenário. Sabe-se, no entanto, que a incidência de circunstâncias atenuantes, embora prescinda de quesitação, depende, ao menos, de ser debatida em plenário ou alegada pelo próprio réu em seu interrogatório. No presente caso, isso não se verifica.

Desta forma, é de ser aplicado posicionamento segundo o qual mesmo a atenuante da confissão espontânea somente pode ser aplicada caso ventilada durante os debates do júri. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE DEBATES EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 2.
A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que a confissão espontânea deve ser debatida em plenário para ser considerada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri
. Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 964.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 919.239/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024; AgRg no REsp n. 2.151.336/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024; AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024. Precedentes da Sexta Turma: AgRg no REsp n. 2.088.322/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023; AgRg no HC n. 748.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.
Omissis
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EREsp n. 2.085.628/MG, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/6/2025)

Assim, impossível a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)